Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702454-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITORIO DA SILVA, NATALIA CARDOSO DO NASCIMENTO MARTINS, FABIO LIMA CARVALHO, VALERIA DOS SANTOS SILVA, BRUNO RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, WELLYNGTON SANTIAGO DIAS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF que suspenda os lançamentos das pontuações de infrações indicadas na inicial, suspensão de eventual procedimento de suspensão em curso e transfira os pontos para os demais autores e para o segundo requerido. Alegam que os reais condutores dos veículos (Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, Placa PAG 8142, GM Vectra CD, Placa JEX 5776, Ford Ecosport FLS 1.6B, Placa PAT 6554, VW Gol 1.6 Power, Placa JGY 1252, Fiat Siena Attractiv 1.4, Placa JEZ 1998, GM Spin 1.8 L MT LT, Placa PAY 4655) no momento das infrações, foram os autores e o segundo requerido, que não firmou declaração. Sustentam que o transcurso do prazo para indicação administrativa do real condutor não impede o acolhimento judicial da pretensão, bastando a declaração dos interessados. Reiteram o pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Os agravantes alegam que os autores das infrações são os indicados e a demora na transferência dos pontos perante o DETRAN/DF pode causar dano irreparável ao proprietário dos veículos. O juízo da primeira instância ao indeferir a tutela de urgência considerou que: Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. São necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos supostos equívocos e irregularidades praticadas pelo réu, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pela documentação acostada aos autos, não há demonstração de indubitável violação às normas de regência, pois, conforme as diretrizes do Artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e do artigo 5o da Resolução 619/2016 do Contran, não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo poderá apresentá-lo, ao fim do prazo, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, de modo que se presumem verdadeiros e, conforme o Direito, somente podem ter a citada presunção elidida por prova em contrário. Desta feita, a análise do pleito inicial demanda cognição meritória exauriente, a qual não se mostra cabível neste momento processual. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. De fato, os documentos apresentados na origem e os relatos constantes da exordial não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito e a urgência não é corroborada pelas circunstâncias dos autos. Com efeito, a notificação de instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi expedida em 22/7/2025, há pouco mais de um mês (ID 75767679, pág. 40). Ressalte-se que a declaração das partes não é suficiente para desconstituir o ato administrativo, que exige prova robusta de que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração. Daí a necessidade da instrução processual. Nesse sentido: Acórdão 1812871, 07348285820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Acórdão 1799355, 07339910320238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA